Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. PROVA. INFARTO. MEDICAÇÃO. CONTROLADA. AUSÊNCIA. RÉPLICA. NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA. ENUNCIADO. SÚMULA 609-STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança e indenizatória, na qual o espólio pretende o prêmio do seguro prestamista entabulado com a seguradora ré, bem como indenização pela suposta ilegalidade cometida.
2. Nos termos da Súmula 609-STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Recurso não provido.